Tribunal: TJDFT
Processo: 0747465-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO POR INCURSÃO NOS ARTIGOS 129, § 10, C/C § 9o, § 1o, INC. III, E § 2o, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTIGOS 5o E 7°, DA LEI No 11.340/2006. PERICULOSIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
A custódia preventiva se justifica na garantia da ordem pública e no resguardo à integridade física e psíquica da vítima, que, em razão das diversas agressões perpetradas, sofreu debilidade permanente da função mastigatória, além de deformidade permanente. O modus operandi empregado demonstra um perfil violento e descontrolado por parte do agressor, especialmente quando se verifica que ele ostenta condenações criminais por fatos semelhantes praticados contra a vítima e as ex-companheiras. A segregação cautelar, fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da reincidência específica e das circunstâncias concretas do fato-crime, evidencia a periculosidade do paciente e o comprovado risco de reiteração delitiva. Circunstâncias fáticas que não sofreram alteração, subsistindo a higidez dos motivos alinhados para a manutenção do paciente no cárcere.
O prazo para encerramento da instrução criminal não é analisado através de critérios puramente matemáticos, pois, conforme o processo, devido as suas circunstâncias, pode demandar tempo maior, sempre observado o princípio da razoabilidade, ainda mais no período atípico em que vivemos, causado pela pandemia da Covid-19, que, configurando força maior, retardou a designação das audiências presenciais de instrução, em atendimento às recomendações das autoridades sanitárias.
O excesso de prazo somente configurará constrangimento ilegal se for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao Juízo, o que não é o caso dos autos. O paciente foi preso em 23 de julho de 2020, de forma que não resta ultrapassado o período máximo de 148 (cento e quarenta e oito) dias para a formação da culpa, conforme estabelecido no parágrafo único do artigo 1o da Instrução no 1, de 21/2/2011, da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal. Ademais, diligentemente, cuidou a magistrada de determinar a designação de audiência para instrução do feito para 17 de novembro de 2020, nos termos da Portaria Conjunta no 72, de 26 de junho de 2020 do TJDFT. Consideradas as características da crise de saúde instalada no país, que demanda acompanhamento diário, com alterações ditadas por motivos técnicos em prazos de isolamento social, sequer é viável, neste momento, projetar dilação do prazo para além da esfera da razoabilidade. Não se afigura, portanto, excesso injustificado de prazo.
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP, em defesa da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em face da gravidade evidenciada no crime e da reincidência específica.
Ordem denegada.